Tribunal: TJMT
Processo: 1005901-50.2017.8.11.0002
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005901-50.2017.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora:
DES
. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOJO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[LUIZ PEREIRA DA CRUZ - CPF: 033.677.871-67 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DIRETOR 5o CIRETRAN DE VÁRZEA GRANDE (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DETRAN - MATO GROSSO (EMBARGADO), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– MANDADO DE SEGURANÇA – LICENCIAMENTO DE VEÍCULO – PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA - OMISSÃO – NÃO CONSTATADA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE
– ACÓRDÃO MANTIDO -
EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos. (N.U 1013619-78.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 01/07/2020)

2. Acórdão mantido, embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração oposto por
LUIZ PEREIRA DA CRUZ
contra acórdão proferido na Remessa Necessária e Recurso de Apelação
, que, por unanimidade, proveu o recurso e, em reexame necessário, retificou a sentença para denegar a segurança.

Em suas razões, a parte Embargante sustenta que o acórdão foi omisso, pois deixou de examinar o extrato do veículo, único meio de prova disponível ao Embargante capaz de atestar a ausência de cientificação, vez que, em se tratando de fato negativo, era ela a única forma de comprovação acessível ao Requerente.

De outro lado, afirma que caberia à autoridade envolvida comprovar que as notificações foram de fato realizadas, bem como que o Impetrante foi efetivamente cientificado, bem como que não houve a dupla notificação do impetrante.

A par desses argumentos, requer que os presentes Embargos sejam recebidos, conhecidos e PROVIDOS, para que, sanando-se omissão, manifeste-se essa E. Câmara quanto a existência de prova do alegado pelo impetrante (extrato do veículo), que aduz a aplicação dos precedentes sumulados, apreciando os fundamentos legais e fáticos, para, finalmente, ratificar a sentença sob reexame, deferindo-se a segurança pleiteada. [id. 82348490]

Sem contrarrazões, conforme certificado. [id.
86944957]

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, trata-se de recurso de Embargos de Declaração oposto por
LUIZ PEREIRA DA CRUZ
contra acórdão proferido na Remessa Necessária e Recurso de Apelação
, que, por unanimidade, proveu o recurso e, em reexame necessário, retificou a sentença para denegar a segurança.

O acórdão, ora recorrido, restou assim ementado:

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – EMISSÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL CONDICIONADO AO PAGAMENTO DE MULTAS – EXIGÊNCIA LEGÍTIMA QUANDO SE CUMPRE O REQUISITO DA DUPLA NOTIFICAÇÃO – SÚMULAS 172 E 312 DO STJ - ILEGALIDADE NÃO COMPROVADA – SEGURANÇA DENEGADA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

1. “Ausente a prova de violação do direito líquido e certo, bem como ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora, impõe-se a reforma da sentença para denegar a segurança vindicada”. (N.U 1015445-08.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 31/07/2019)

2. Recurso provido, sentença retificada em reexame necessário.

A parte embargante defende, em síntese, que o acórdão se apresentou omisso, pois não observou as provas acostadas nos autos, as quais demonstram que a parte Impetrante não foi notificada sobre as multas.

Com efeito, cediço que a análise dos embargos de declaração se restringe a verificar no
decisum
a ocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

A despeito das insurgências recursais,
não merecem acolhimento os presentes embargos declaratórios
, porquanto inexistentes,
in casu
, vícios elencados no artigo supramencionado.

É cediço que o Mandado de Segurança não comporta dilação probatória, devendo a inicial, como requisito, ser instruída com prova pré-constituída do alegado direito líquido e certo.

Desse modo, o ônus de comprovar o direito líquido e certo é da parte impetrante, a quem compete apresentar prova pré-constituída e inequívoca.

No presente caso, em que pese a parte Embargante relatar que houve omissão no julgado, por não ter apreciado as provas previamente apresentadas, o voto condutor do acórdão foi claro ao discorrer sobre a imprescindibilidade da prova pré-constituída, não reconhecendo o documento de id. 41101960 como hábil para comprovar a ausência de notificação da parte Embargante quanto as multas por infrações de trânsito aplicadas.

Logo, o acórdão expôs de forma cristalina e precisa os motivos que ensejaram ao provimento do recurso de Apelação e retificação da sentença, à medida que não padece de omissão, contradição ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

A propósito, guardadas as particularidades dos casos, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REMESSA NECESSÁRIA ­- MANDADO DE SEGURANÇA –
DETRAN
– SEGURANÇA CONCEDIDA PARA AFASTAR O CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO AO PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – SENTENÇA RETIFICADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA –
IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA VIA DO MANDADO SE SEGURANÇA
– OMISSÕES NÃO VERIFICADAS –
PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO
– INVIABILIDADE – REJEIÇÃO.

1 – Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

2 – No presente caso, a alegada omissão apenas reflete o intuito do Embargante em modificar o entendimento exarado no referido acórdão, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado, a legitimar a oposição destes embargos declaratórios.

(N.U 1006765-54.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/10/2020, Publicado no DJE 28/10/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA –
LICENCIAMENTO DE VEÍCULO
–
PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA
-
OMISSÃO – NÃO CONSTATADA
–
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA
– IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

2. O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

(N.U 1013619-78.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 01/07/2020)

Assim, inexistindo o vício apontado deve ser rejeitada a pretensão declaratória agitada.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022